Tribunal: TJDFT
Processo: 0703188-17.2021.8.07.0013
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2023-01-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ESTATUTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE. DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR. MENOR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O cerceamento de defesa suscitado não restou caraterizado uma vez que, em todas as oportunidades de ser ouvida pela equipe técnica ou pelo Juízo, a ré não compareceu.
2. A destituição do poder familiar é medida extrema e excepcional que exige cautela antes de qualquer decisão nesse sentido, a fim de preservar o melhor interesse do menor e não o prejudicar ainda mais, sendo, na hipótese dos autos, necessária à segurança e qualidade de vida da menor, visto que a sua genitora possui histórico comprometedor, que põe em risco a própria sobrevivência da menor.
3. Apelação conhecida e não provida.